Tribunal: CARF
Processo: 19515.720248/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720248/2019-37
ACÓRDÃO
1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO. SEM PROVA NOS AUTOS.
Confirma-se o fato gerador do IRRF, quando o pagamento não é realizado
com causa jurídica comprovada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (i) por voto de qualidade, mantidas as exigências de IRRF,
vencidos os Conselheiros Gustavo Schneider Fossati (Relator), Cristiane Pires McNaughton e
Gabriel Campelo de Carvalho, que cancelavam as exigências; (ii) por voto de qualidade, mantida a
qualificação da multa de ofício, mas reduzido seu patamar de 150% para 100%, dada a
retroatividade benigna de lei, sendo essa a única matéria a que se deu parcial provimento ao
recurso – vencidos os Conselheiros Gustavo Schneider Fossati (Relator), Cristiane Pires
McNaughton e Gabriel Campelo de Carvalho, que davam provimento em maior extensão, para
afastar a qualificação; e, (iii) por unanimidade de votos, rejeitada a alegação de indevida
concomitância do IRRF com a multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator designado
Assinado Digitalmente
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Trata o presente processo de impugnação oposta em face do Auto de Infração (fl.
3/8) lavrado pela DEFIS – São Paulo/SP, decorrente do TDPF no 08.1.90.00-2019-
00582-1, relacionado a Imposto de Renda Retido na Fonte e referente aos
períodos de fevereiro, abril e maio de 2014, o qual constituiu crédito tributário
conforme especificado abaixo:

O relatório fiscal dispôs que em decorrência de fiscalização em desfavor da
empresa LEVER TOUCH BRASIL – EIRELI, CNPJ 19.274.710/0001-38, doravante
apenas “Martelinho de Ouro” ou “Lever Touch”, constatou que a autuada,
PEUGEOT, realizou “pagamentos não comprovados” à “Martelinho de Ouro”, e
sem a identificação precisa do(s) real(is) beneficiário(s). Reafirmou que nem a
autuada nem a Martelinho de Ouro comprovou cabalmente as causas e os
beneficiários finais destes pagamentos. Informou que chamou atenção o fato de
uma empresa aparentemente de pequeno porte, organizada sob a forma de
EIRELI, com sede na cidade de Curitiba/PR, distante mais de 700 KM do local da
prestação dos serviços de reparos em uma frota de 4.500 veículos (unidade fabril
de Porto Real/RJ), ter se incumbido da tarefa de reformar tantos veículos.
Segundo a fiscalização, realizou intimações demandando documentos e algumas
respostas da autuada, conforme disposto abaixo:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
3

Da mesma forma, intimou a Martelinho de Ouro para apresentar respostas a
questionamentos semelhantes aos que foram postos à PEUGEOT, requisitando
comprovantes de pagamentos realizados pela autuada no ano de 2014, bem
como contratos de prestação de serviços, notas fiscais, laudos de vistoria da
seguradora AXA/Sulamérica Seguros, referentes a serviços executados para a
autuada no mesmo período. Além disso, questionou se houve terceirização dos
serviços prestados à autuada e solicitou a lista dos terceirizados e a relação dos
profissionais (nome, CPF, etc) que realizaram os serviços de reparos decorrentes
de prejuízos causados pela chuva de granizo de 18/10/2013 na frota de cerca de
4.500 veículos. Segundo o relatório fiscal, das respostas da Martelinho de Ouro,
em síntese, extraiu-se o seguinte:  apresentou duas notas fiscais emitidas para a
Peugeot;  apresentou o contrato entre ela e a Peugeot para a reparação de
danos causados pela chuva de granizo, mas deixou de apresentar o Laudo da
Seguradora AXA/Sulamérica;  respondeu que houve terceirização para as
empresas elencadas abaixo, mas não apresentou contratos com estas empresas
subcontratadas, nem colheu a anuência prévia da contratante Peugeot, como reza
o contrato entre elas:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
4

 não foram encontrados repasses financeiros de valores da conta bancária da
Lever Touch, após o acolhimento dos recursos da autuada PSA, para estas cinco
empresas apontadas, como seria de se esperar num eventual caso de
subcontratação;  respondeu que a Lever Touch não possui sede operacional e
que desenvolve suas atividades nos endereços de seus clientes. Disse que sua
sede formal coincide com a residência do seu responsável legal;  em relação à
lista de profissionais que realizaram os serviços de reparos decorrentes de
prejuízos causados pela chuva de granizo de 18/10/2013 na frota de cerca de
4.500 veículos, a Lever Touch não respondeu. A fiscalização acrescentou ainda as
seguintes informações relacionadas às empresas que a Martelinho de Ouro
apontou como terceirizadas na prestação dos serviços à PEUGEOT:

Informou também que a autuada apresentou ao Fisco um documento fiscal
claramente inidôneo, a Nota Fiscal no 0004, em papel, “Série F”, de emissão da
“Martelinho de Ouro” em 06/02/2013, tendo como data de autorização do talão
de N.F. a data de 11/12/2013 para realizar serviços decorrentes de um sinistro
que ocorreu em 18/10/2013.
Destacou que nos casos de comprovação da inidoneidade do documento
apresentado como comprovante, e havendo o pagamento da obrigação, quer por
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
5
caixa, quer por banco ou outra forma, haverá a incidência do imposto de renda na
fonte de que trata o artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Entendeu também a fiscalização que ocorrera sonegação e fraude, ensejando a
qualificação da multa de ofício aplicada, majorando-a de 75% para 150%. Alegou
que a sonegação se deu porque os pagamentos realizados pela fiscalizada não
têm causa conhecida, conformando-se a hipótese de incidência do Imposto de
Renda Retido na Fonte descrita no art. 61, § 1o da Lei no 8.981/1995, o qual não
foi declarado tampouco recolhido pelo sujeito passivo. Já a fraude restou
comprovada quando da apresentação consciente de documentação inidônea ao
Fisco, pois agiu no sentido de tentar modificar as características essenciais do
imposto, atribuindo data retroativa à prestação do serviço, tentando induzir a
fiscalização no sentido de que aqueles pagamentos estariam alcançados pela
decadência tributária.
A autuada tomou ciência do auto em 2/7/19 (fl 87) e apresentou impugnação em
1/8/19, na qual alega, em síntese, o exposto a seguir.
O impugnante informou que os pagamentos realizados à empresa Martelinho de
Ouro decorreram da contratação para realização de reparos de veículos que
sofreram leves avarias em sua unidade fabril, em virtude da chuva de granizo
ocorrida na cidade de Porto Real, em 18/10/2013, conforme documento anexo.
Afirmou que a contratação da empresa Martelinho de Ouro ocorreu por meio de
um processo de concorrência, no qual diversas empresas interessadas
apresentaram carta-proposta, sendo a abertura dos envelopes realizada em
24/10/13 na presença de testemunhas, conforme documento anexo. Apresentou
ainda imagens da frota de veículos e de funcionários trabalhando em reparos que
indica ser os serviços contratados. Anexou também a lista de funcionários
empenhados nos reparos dos veículos bem como amostra dos carros reparados.
Desse modo, rebate as alegações de que a LEVER TOUCH BRASIL não possuiria
capacidade operacional para realizar os serviços contratados, bem como não teria
funcionários suficientes ou ainda o fato de estar localizada em outra Unidade da
Federação. Concluiu, portanto, que se o art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabeleceu
a incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa ou ausência de identificação
dos beneficiários de tais pagamentos, tendo sido ambos comprovados, a despeito
das ilações da fiscalização, tem-se que os fatos não se subsumem à norma legal.
Ocorrendo a manutenção da cobrança do imposto, o impugnante defende a
impossibilidade da cobrança dele em concomitância com a multa de ofício. Isso
porque a base legal para exigência do IRRF no caso em tela não está a perseguir
tributação sobre a renda adquirida e disponível, tal como necessário para
cobrança do IR, mas tão somente penalizando os contribuintes que não lograram
êxito em comprovar a causa dos pagamentos a beneficiário que foi ou não
identificado. Assim, o IRRF não pode ser aplicado em concomitância com qualquer
outra a penalidade. Caso contrário, haveria nítida ocorrência do odioso bis in
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
6
idem, com a cobrança de duas multas distintas sobre o mesmo fato punível
supostamente praticado.
Por fim, caso sejam mantidas as cobranças do IRRF e da multa de ofício, requer
que seja considerada a inexistência de fraude e sonegação, o que ensejaria na
impossibilidade de aplicação da qualificação da multa e consequentemente não a
elevaria para o patamar de 150%.
Sustentou que há clara contradição nos argumentos da fiscalização, na medida em
que jamais poderia ter havido intenção de ocultar a ocorrência do fato gerador do
IRRF, até porque a impugnante sequer poderia saber que tal tributo seria exigido,
razão pela qual não há que se falar em sonegação fiscal no presente caso.
Também argumentou que não ocorreu fraude, uma vez que houve erro material
da prestadora de serviço quando do preenchimento do documento fiscal
considerado inidôneo. Acrescentou que, ainda que fosse o caso, a nota fiscal com
erro sequer foi emitida pela impugnante, que apresentou o documento de boa-fé
à fiscalização.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Configura fato gerador do IRRF o pagamento realizado sem causa jurídica
comprovada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. MULTA QUALIFICADA. BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA. Não configura bis in idem a aplicação da multa qualificada sobre o
IRRF que tenha por hipótese de incidência o pagamento sem causa.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
a) INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTOS SEM CAUSA E A IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO;
b) IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA DE OFÍCIO EM CONCOMITÂNCIA COM O
IRRF: A NATUREZA PUNITIVA DO IRRF;
c) INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO E DE FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA;
É o relatório.

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
7

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

Dos Fatos
A autoridade fiscal lavrou auto de infração para a cobrança de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no montante original de R$ 5.147.110,69, referente a pagamentos realizados pela
Recorrente à empresa LEVER TOUCH BRASIL durante o ano-calendário de 2014. A autuação se
concentra em três pagamentos específicos, totalizando R$ 3.152.703,30:

R$ 1.958.073,50 em 20 de fevereiro de 2014;

R$ 1.086.143,80 em 17 de abril de 2014;

R$ 108.486,00 em 30 de maio de 2014.
O fundamento da exigência fiscal foi a suposta ausência de comprovação da causa dos
pagamentos e da identificação do beneficiário final dos recursos, com base no art. 61 da Lei no
8.981/1995. A fiscalização concluiu que a empresa prestadora de serviços não possuía capacidade
operacional para a execução dos serviços contratados.
Adicionalmente, foi aplicada a Multa Qualificada de 150% sob a alegação de sonegação e
fraude. A fraude foi imputada à Recorrente em razão da apresentação de uma nota fiscal de
serviços considerada inidônea, a qual continha data de emissão retroativa, supostamente com o
intuito de induzir a fiscalização a erro quanto à ocorrência da decadência do crédito tributário.

Da Impugnação e da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, argumentando que os pagamentos
possuíam causa lícita e comprovada: a contratação de serviços especializados ("Martelinho de
Ouro") para o reparo de milhares de veículos de seu pátio industrial que foram danificados por
uma severa chuva de granizo ocorrida em 18 de outubro de 2013.
Em sua análise, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza, por meio do Acórdão no
08-49.431, julgou a Impugnação improcedente. O núcleo da fundamentação da DRJ baseou-se no
entendimento de que as provas apresentadas pela Recorrente consistiam em "provas unilaterais",
elaboradas pela própria parte interessada e, portanto, insuficientes para comprovar a causa dos
pagamentos. Ademais, a decisão de primeira instância apontou que uma lista de funcionários
apresentada pela Recorrente se mostrava contraditória, pois a empresa contratada (Lever Touch)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
8
não forneceu uma relação de seus próprios empregados, mas sim uma lista de supostas empresas
subcontratadas que, segundo a fiscalização, não possuíam capacidade operacional.
Insatisfeita com esta decisão, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário.

Das Alegações e das Provas Trazidas pela Recorrente
Análise do Mérito do Recurso Voluntário
Adentra-se, agora, ao cerne da controvérsia submetida a este Conselho. A análise se
concentrará nos argumentos jurídicos e nas novas e robustas provas documentais trazidas aos
autos pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário. Tais elementos, que não foram submetidos
à apreciação da instância a quo, constituem o pilar para a reconsideração da decisão recorrida.

Das Alegações e da Fundamentação Jurídica
A Recorrente estrutura sua defesa em três linhas argumentativas principais, amparadas por
dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais.
Sustenta que os pagamentos possuíam uma causa clara, lícita e devidamente documentada
— o reparo de veículos danificados pela chuva de granizo de 18/10/2013 — e um beneficiário
perfeitamente identificado: a empresa PREMIUM REPAIR S/A, que atua no Brasil sob a
denominação LEVER TOUCH BRASIL.
Defende que a exigência do IRRF, nos moldes do art. 61 da Lei no 8.981/1995, possui
natureza jurídica de penalidade, e não de tributo. Dessa forma, sua cobrança em concomitância
com a multa de ofício configuraria um bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico.
Argumenta pela impossibilidade de aplicação da multa de 150%, uma vez que não houve
dolo, fraude ou intuito de sonegação. Alega que o erro material na data de emissão da nota fiscal
foi cometido pela empresa prestadora de serviços, e não pela Recorrente, que apresentou o
documento de boa-fé à fiscalização.
Para fundamentar sua defesa, a Recorrente invoca os seguintes dispositivos e precedentes:
Art. 61 da Lei no 8.981/1995, Acórdão no 1402-001.440 e Acórdão no 1301-003.938, AgRg no REsp
1106260/PR e AgRg no REsp 716.208/PR e Súmula CARF no 14.

Das Novas Provas: O Relatório de Regulação de Sinistro e o E-mail
Nesta fase recursal, a Recorrente apresenta prova documental nova, a qual, por sua
natureza e origem, se revela não apenas relevante, mas terminantemente conclusiva para o
deslinde da controvérsia.
Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade de tal prova. A Recorrente justifica a
juntada tardia dos documentos pela dificuldade em obtê-los junto a terceiros, conforme
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
9
demonstrado no e-mail anexado como "Doc. 04", enviado por Frederico Nitzsche em 12 de
dezembro de 2019. Tal situação se amolda perfeitamente à exceção prevista no art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, que autoriza a apresentação superveniente de provas quando a parte
estava impossibilitada de fazê-lo no momento da impugnação. Portanto, a prova é admissível e
deve ser conhecida.
A prova central consiste nos relatórios de regulação de sinistro ("Doc. 03") elaborados pela
empresa Cunningham Lindsey, uma renomada firma internacional de regulação de sinistros.
Primeiramente, a própria origem do documento refuta de plano o fundamento central da
decisão da DRJ. Ao qualificar as provas do contribuinte como "unilaterais", a instância a quo
ignorou a possibilidade de existência de um laudo técnico produzido por terceiro independente. O
documento é composto por um Relatório Preliminar (datado de 04/11/2013) e um Relatório Final
(de 09/12/2014), produzidos por uma empresa independente e especializada, contratada para fins
de regulação do sinistro junto à seguradora. Crucialmente, os relatórios foram produzidos de
forma contemporânea aos fatos — o primeiro, menos de um mês após o sinistro, e o segundo, em
2014, anos antes do início da fiscalização em 2019 —, o que afasta qualquer suspeita de fabricação
post factum.
O relatório corrobora, de forma inequívoca, a ocorrência da tempestade de granizo em
Porto Real na data de 18/10/2013, bem como os extensos danos causados a um grande número
de veículos da Recorrente que se encontravam no pátio da fábrica.
O laudo documenta detalhadamente todo o processo de gestão do sinistro, desde a
avaliação dos danos até a contratação de uma empresa especializada para os reparos. De forma
crucial, o relatório registra a realização de um processo de concorrência em 24/10/2013, do qual
participaram sete empresas, e que resultou na seleção da PR – Premium Repair. A existência de
um processo competitivo, supervisionado pela reguladora de sinistros, evidencia a seriedade e a
realidade da operação, contrastando com a falha da autoridade fiscal em identificar tal processo
durante sua auditoria.
O relatório identifica a empresa vencedora da concorrência como PR – Premium Repair,
que, conforme explicado no Recurso Voluntário e comprovado por documentos cadastrais, é a
mesma entidade que opera no Brasil como LEVER TOUCH BRASIL. Fica, assim, perfeitamente
identificado o beneficiário dos pagamentos.
O Relatório Final atesta o número total de veículos reparados: 14.751. Este dado,
certificado por um terceiro independente, invalida a conclusão da autoridade fiscal de que a
contratada não teria capacidade operacional. A fiscalização baseou sua análise em uma estimativa
de "cerca de 4.500 veículos", mas a prova nova revela que a escala real da operação foi mais de
três vezes superior ao que a autoridade havia presumido, demonstrando a magnitude e
efetividade do serviço prestado.
O Relatório Preliminar contém vasto registro fotográfico (páginas 16-24), que documenta
visualmente tanto a extensão dos danos nos veículos (tetos e laterais com múltiplas avarias)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
10
quanto as equipes da Premium Repair em plena atividade nas tendas de reparo, conferindo
materialidade irrefutável aos fatos narrados.
Portanto, a prova nova — isenta, técnica e contemporânea aos fatos — não apenas
preenche as lacunas probatórias apontadas pela DRJ; ela oblitera por completo as premissas
fáticas da autuação. A presunção de falta de causa, a dúvida sobre o beneficiário e a suposta
incapacidade operacional do prestador, pilares da exigência fiscal, são reduzidas a meras
conjecturas insubsistentes diante da materialidade irrefutável trazida pelo laudo da Cunningham
Lindsey.
Diante do exposto, e à luz das novas e robustas provas apresentadas em sede recursal, o
provimento do recurso é medida que se impõe. A Recorrente logrou êxito em comprovar, por
meio de relatório técnico independente e contemporâneo, tanto a causa efetiva dos pagamentos
— a necessidade de reparos em larga escala em sua frota de veículos após uma severa
tempestade de granizo — quanto a identidade do beneficiário dos recursos. Com a
desconstituição definitiva da base fática da autuação, que se fundava na presunção de pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995, o crédito
tributário e todas as penalidades acessórias, incluindo a multa qualificada, devem ser cancelados
em sua integralidade.
Caso reste vencido no mérito, entendo que a multa de ofício pode ser cobrada em
concomitância com o IRRF, ao contrário do que alega a Recorrente, mas deve ser reduzida para
75%, tendo em vista a inequívoca inexistência de sonegação ou fraude, conforme expus acima.
A cobrança do IRRF não possui caráter sancionador, ao contrário do que alega a
Recorrente, mas sim se trata de uma consequência jurídica devidamente prevista na legislação e
legitimada para os casos de pagamentos sem causa ou sem beneficiário identificado. Em outras
palavras, a cobrança do IRRF traduz a forma de incidência do imposto nessa situação específica; a
multa de ofício, por sua vez, é a penalidade prevista sobre o tributo não recolhido, na condição de
um dos encargos acessórios previstos na hipótese de lançamento de ofício.

Dispositivo
Isso posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente o
crédito tributário constituído.
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
11
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado
Apesar do bem fundamentado voto do relator, divirjo de suas conclusões.
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda Retido na Fonte referente aos
períodos de fevereiro, abril e maio de 2014, que intentam tributar os pagamentos da Recorrente
(PSA) a beneficiário não identificado ou sem causa, nos montantes de R$ 1.958.073,50
(20/02/2014), R$ 1.086.143,80 (17/04/2014) e R$ 108.486,00 (30/05/2014).
O contribuinte PSA apresentou contrato de prestações de serviço de realização de
reparos em uma frota de 4.500 veículos que teriam sofrido leves avarias no final do ano de 2013,
mais precisamente em 18/10/2013 (unidade fabril de Porto Real/RJ), com a empresa Podium
Martelinho de Curitiba, CNPJ 19.274.710/0001-38, no valor aproximado de R$ 3.496.374,00, com
validade a partir de 28/10/2013. Apresentou notas fiscais eletrônicas da Podium Martelinho de
Curitiba, CNPJ 19.274.710/0001-38, para a PSA no montante de R$ 1.108.310,00 (17/03/2014) e
R$ 110.700,00 (02/04/2014); além da nota fiscal n. 0004, em papel, “Série F”, de emissão da
“Martelinho de Ouro” de 06/02/2013, tendo como data de autorização do talão de N.F. a data de
11/12/2013 (posterior à própria emissão).
Apresenta ainda notas fiscais de prestação de serviços de terceiros para a Podium
Martelinho de Curitiba, CNPJ 19.274.710/0001-38, no montante de R$ 544.832,32; e desta última
para terceiros, no montante de R$ 405.140,00.
Os autuantes afirmam a incapacidade empresarial dos terceiros e da Podium. Em
resumo:
- Chamou a atenção o fato de uma empresa, aparentemente de pequeno porte, organizada
sob a forma de EIRELLI, com sede na cidade de Curitiba/PR, distante mais de 700 KM do
local da avaria e da prestação dos serviços contratados, ter se incumbido da tarefa de
reformar tantos veículos para a autuada.
- Analisando os termos do contrato apresentado pela “Martelinho de Ouro” com a PSA
nota-se que, embora previsto contratualmente, nenhuma delas apresentou o relatório de
acompanhamento/execução dos serviços, conforme dispõe o contrato entre ambas.
- Embora a Martelinho de Ouro tenha assumido contratualmente a exclusiva
responsabilidade pela execução dos serviços, ela não dispunha de sede e de funcionários
próprios, além de estar a centenas de quilômetros de distância do local da prestação de
serviços. Tampouco conseguiu a empresa Martelinho de Ouro comprovar a terceirização
para as cinco empresas “subcontratadas”. A Lever Touch não soube nem sequer relacionar
os profissionais que realizaram os serviços, ou apontar a prova do repasse financeiro para
as quarteirizadas.
(...)
Em recurso a contribuinte anexa ainda relatório nomeado “Relatório Preliminar
emitido em 04 de novembro de 2013 pela Cunningham Lindsey International do Brasil Ltda” (e-fls.
290/356) elaborado pela seguradora que teria arcado com os custos dos consertos. O Relatório
Preliminar confirma o sinistro ocorrido, mas é econômico quando identifica a vencedora para a
execução dos serviços a entidade, informação crucial para a resolução do litígio tributário destes
autos, composto de IRRF por pagamento sem causa ou para beneficiário não identificado. Dá
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
12
indícios apenas que se trata de empresa estrangeira quando atesta: “A empresa Premium Repair,
através de seu Diretor Juan Alvaredo, imediatamente se deslocou para o mencionado País, onde
também fica a sede de sua Cia, para avaliar os danos e verificar a possibilidade de repará-los o
quanto antes”. Mas, não há nenhum elemento que identifique com precisão quem seria a Premium
Repair. Atesta:
“Posteriormente, em 28 de outubro de 2013, uma segunda vistoria foi realizada para
acompanhar o início das atividades por parte da empresa vencedora PR – Premium Repair,
conforme planejamento inicial estipulado pela PSA.”
(...)
Nesta vistoria, foram ainda recepcionadas as empresas Eurocar, Sancar, Eurotole, DRS,
Aral, Seragipe and Premium Repair para apresentarem propostas comerciais(concorrência)
para a realização dos serviços de “Martelinho de Ouro” visando o reparo dos autos
sinistrados. A empresa vencedora foi a PR – Premium Repair conforme elencaremos no
item “Das Propostas” deste relatório.
(...)
Ocorre que, para a realização destes serviços a PSA ainda nesta data não havia conseguido
contatar nenhuma empresa para a realização dos serviços de desmontagem e montagem dos
forros, o que atrasou inicialmente as atividades por parte da PR – Premium Repair. Somente
no fim do dia, uma empresa local chamada Alex Car se disponibilizou a atender a PSA, o
que não impediu o atraso no cronograma inicial estipulado pela Segurada.
(...)
A empresa Premium Repair, através de seu Diretor Juan Alvaredo, imediatamente se
deslocou para o mencionado País, onde também fica a sede de sua Cia, para avaliar os
danos e verificar a possibilidade de repará-los o quanto antes.
No dia seguinte, em 01 de novembro de 2013, em nossa terceira vistoria, a previsão
informada pela Premium Repair para a conclusão dos reparos de todos os veículos
localizados nas Transportadoras (317) era para o dia 02 de novembro de 2013(sábado), com
um total de aproximadamente 1.100 veículos já reparados.
(...)
Após criteriosa análise das propostas por parte da PSA e o corpo de Diretores da empresa, a
PR-Premium Repair foi a empresa escolhida para a realização dos mencionados reparos,
com a anuência dos Resseguradores e Seguradora local. O valor cobrado pela referida
empresa para os reparos é de BRL 580,00 por carro. Este valor deverá ser corrigido para
eventual excedente (além dos 4.500 carros) de veículos danificados.
(...) (Destaquei)

Documentos anexados pela Recorrente referentes a tomada de preços privada
também indicam que a vencedora no certame que procedeu foi empresa estrangeira, segundo
excerto abaixo das “cartas proposta licitação” (e-fls. 147/171) da Premuim Repair na Hungria e da
Lever Touch na Argentina:
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
13

(...)

(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
14
Ou seja, a única identificação no Brasil dos recebedores dos pagamentos é a contida
no contrato já anexado aos autos, a Podium Martelinho de Curitiba, CNPJ 19.274.710/0001-38, que
por sua incapacidade técnica caracterizada pela ausência de estrutura e funcionários registrados
mais parece o laranja que foi eleito para o recebimento dos pagamentos e não pagar nenhum tributo.
O real executor, no meu sentir, permanece camuflado em todos os documentos já colados. É para a
estas situações que o legislador criou o IRRF para beneficiário não identificado ou sem causa, com
a tributação no pagador.
A legislação determina que a pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a
terceiros, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante documentos hábeis
e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a
título de pagamento sem causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
A comprovação deve ser efetuada com os elementos característicos da operação
praticada: notas fiscais, duplicatas, recibos, escrituras, contratos, compromissos de compra e venda,
com a devida comprovação do recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou prestação/utilização
dos serviços. Nos casos em que ficar comprovada a inidoneidade do documento apresentado como
comprovante, e havendo o pagamento da obrigação, quer por caixa, quer por banco ou outra forma,
também haverá a incidência do imposto de renda na fonte de que trata o artigo 61 da Lei no
8.981/95.
Trata-se de fato gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda,
mas, por força de determinação legal, a quem fez o pagamento de forma camuflada, sem identificar
o beneficiário, ou sem esclarecer a verdadeira causa pela qual pagou.
No caso concreto os documentos apresentados não identificam o real beneficiário dos
pagamentos, apondo para recebimento pessoas sem estrutura empresarial para a execução dos
serviços contratados, e omitindo nos documentos que apresentou (relatório da seguradora, ata da
licitação e contrato) o real beneficiário, além de apresentar nota fiscal inidônea, emitida em data
anterior ao sinistro ou à alegada prestação.
Estas constatações denotam o conteúdo fraudulento dos atos da Recorrente, razão
pela qual confirmo a qualificação da multa de ofício. Nos termos da DRJ:
Para a fiscalização, a auditada não demonstrou as causas que ensejaram os pagamentos à
pessoa jurídica prestadora do serviço de reparo nos veículos, inclusive apresentou
documento fiscal considerado inidôneo. Acrescente-se que a empresa contratada para
prestar o serviço informou tê-lo terceirizado, sendo que as subscontratadas não
apresentavam nenhum funcionário em GFIP. Tal situação caracteriza a existência de fraude
e denota o elemento subjetivo do dolo, o que enseja a aplicação da multa qualificada pela
subsunção dos fatos reais à norma jurídica prevista nos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, c/c
com o art. 44, caput, e §1o da Lei no 9.430/96.
O Recorrente também questionou a imputação simultânea do IRRF e da multa de
ofício, alegando que o imposto tem caráter punitivo e a aplicação das duas exações ao mesmo
tempo configuraria violação ao princípio do non bis in idem. Não configura bis in idem a aplicação
da multa de ofício, mesmo que qualificada, com a aplicação do IRRF que tenha por hipótese de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.849 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720248/2019-37
15
incidência o pagamento sem causa, pois tratam-se de hipóteses de incidência diversos, sendo o
IRRF uma espécie de imposto de renda, e não multa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, apenas para diminuir a
multa qualificada para o patamar de 100%, aplicando a lei posterior mais benéfica (Lei n.
14.689/2023, c/c art. 106, II, “c” do CTN).
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 377
DF CARF MF
Original